Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718822-04.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE DE PADUA LIMA, JOSE DE RIBAMAR ALVES DE MACEDO, JOSE DE RIBAMAR MENDES SOUZA, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA, JOSE DE SIQUEIRA SILVA, JOSE DE SOUSA PALMEIRA, JOSE DIAS DA SILVA JUNIOR, JOSE DILSON DE OLIVEIRA, JOSE DIVINO ALVES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE DE PADUA LIMA, JOSE DE SIQUEIRA SILVA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE DILSON DE OLIVEIRA, JOSE DE RIBAMAR ALVES DE MACEDO, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA, JOSE DIAS DA SILVA JUNIOR, JOSE DIVINO ALVES, JOSE DE RIBAMAR MENDES SOUZA, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA, JOSE DE SOUSA PALMEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra sentença do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 66293578) que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão julgando extinto o cumprimento de sentença movido por ela em desfavor do Distrito Federal. Em razões recursais (Id 66293618), entre outros pedidos, requer a concessão de gratuidade de justiça deixando, por essa razão, de recolher o preparo. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, registro presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481, do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Além da contratação de advogado particular, verifico não apresentar o sindicato suas receitas ou balanços patrimoniais. Ademais, tampouco a alegada inexistência de bens penhoráveis em nome do apelante implica, necessariamente, na conclusão de que é incapaz financeiramente para arcar com o pagamento do valor do preparo recursal, das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Resta evidenciada, inclusive, a incompatibilidade de concessão da benesse com a prática de atos pretéritos de recolhimento de preparo pela própria apelante no bojo dos presentes autos (Id 45548801e 45549273). Enfim, não consta nos autos prova inequívoca da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, frise-se, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora